Tribunal: TJDFT
Processo: 0704803-27.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. USO HABITAÇÃO UNIFAMILIAR. BEM PÚBLICO. TERRACAP. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 340 DO STF.
1. Nos termos do artigo 191, parágrafo único, da Constituição Federal, do artigo 102 do Código Civil, e da Súmula 340 do Supremo Tribunal Federal, os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião.
2. Constatado, por meio da matrícula do imóvel objeto da demanda, que o bem pertence à TERRACAP, é pacífico na jurisprudência desta Corte de Justiça que os bens administrados pela referida Empresa Pública se revestem de caráter público e como tais não se submetem à prescrição aquisitiva.
3. Estando o imóvel objeto da pretensão sob domínio público, com registro e matrícula individualizada em nome da Terracap, não está a unidade imobiliária sujeita à aquisição via usucapião (STF, Súmula no 340), ainda que sob o argumento do cumprimento da função social da propriedade ou diante do imóvel possuir destinação de uso para habitação unifamiliar.
4. Nos termos do teor da Súmula no 619 do Superior Tribunal de Justiça “a ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitoria.”
5. Desprovido o apelo, insta majorar os honorários advocatícios (art. 85, § 11 do CPC), ficando sob condição suspensiva de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida, nos termos do art. 98, § 3°, do CPC.
6. Apelação Cível conhecida e desprovida.